Tribunal: STF
Processo: RE 1519283
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REABERTURA. Uma vez transitada em julgado a sentença que declara extinta a execução/cumprimento de sentença, torna-se inviável a reabertura do processo. Precedentes.” 



     



    Sustenta o recorrente que “o acórdão expressamente deixou de aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera pela aplicação dos posicionamentos firmados pelo STF.”



    Requer que “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade.”



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 25/10/2022, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão dos Temas nºs 810 e 1.170 da Repercussão Geral. 



    Na sequência, a Juíza Federal convocada, Dra. Ana Paula de Bortoli, proferiu decisão nos seguintes termos:



    “Os presentes autos vieram para eventual juízo de retratação, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, considerando os Temas 810 e 1170 do STF ( evento 46, DESPADEC1). 



    Entretanto, a decisão desta 6ª Turma não tratou dos consectários aplicáveis, mas sim da impossibilidade de reabertura da execução, sob qualquer pretexto, após o trânsito em julgado da sentença que a extinguiu.



    A propósito, excerto do aresto retratando (evento 16, RELVOTO2 e evento 16, ACOR1 - destaques em negrito):



    (...)



    Assim, s. m. j., não caracterizada hipótese de exercício de juízo de retratação, porquanto a matéria apreciada na Turma não guarda contrariedade com o decidido em regime de repercussão geral.



    Nesse contexto, encaminhem-se os autos à Vice-Presidência desta Corte para as providências que entender pertinentes ao prosseguimento do feito.”



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região procedeu a novo juízo de admissibilidade, admitindo o recurso extraordinário, com base nos seguintes fundamentos:



    “O voto condutor do acórdão recorrido manifesta-se pela impossibilidade de reabertura da execução em consonância com o entendimento então firmado no STJ, como se depreende da simples leitura da ementa corresponde (evento 16).



    Já o acordão da fase de conhecimento (evento 6, RELVOTO1), assim se manifestou sobre a questão:



    (...)



    Por sua vez, os critérios adotados para os consectários legais na origem, referidos no voto, foram aqueles determinados na Lei 11.960, de 29/06/2009, consoante explicitado no relatório do mesmo acórdão:



    (...)



    Assim, verificou-se a aplicação da TR como índice de correção monetária, tendo sido enviados os autos para eventual juízo de retratação pelos Temas 810 e 1170 do STF, diante do que foi proferida decisão de manutenção do acórdão sob a justificativa de que "a decisão desta 6ª Turma não tratou dos consectários aplicáveis, mas sim da impossibilidade de reabertura da execução, sob qualquer pretexto, após o trânsito em julgado da sentença que a extinguiu" (evento 49). 



    No caso em apreço, ainda que se busque deslocar o debate para a questão processual, inevitavelmente se está a tratar dos Temas 810 e 1170 do STF, pois a presença da questão jurídica contida na tese firmada é que motiva a possibilidade de se perseguir o pagamento correto da prestação devida. 



    Um dos elementos do pagamento é o cumprimento da prestação de forma cabal e satisfatória (princípio do resultado útil ou do exato adimplemento), inocorrido, portanto, quando baseado em regra declarada inconstitucional. Eliminada do sistema a regra que deu lastro para consideração do pagamento, há necessidade de sua adequação, cujo novo valor será submetido à compensação (encontro de contas) com aquele anteriormente recebido a menor, não se tratando, estricto sensu, de execução de valores complementares ou residuais, contudo de executarse o quantum exato para se considerar realmente paga a prestação. Em suma, trata-se de considerar a execução baseada no valor correto (que permitirá o cumprimento reparado da prestação), mediante alcance da eventual diferença entre o valor que foi dado com base em regra declarada inconstitucional (extirpada do sistema) e o que deveria ser o exato, não como mera complementação, mas como forma de ensejar o efetivo pagamento e de se corrigir situação jurídica transitada em julgado. 



    Portanto, nos termos do artigo 1030, V, "c" do Código de Processo Civil, procedo a novo juízo de admissibilidade, concluindo que o recurso merece prosseguir, tendo em conta o devido prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar uma vez que o recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de não conhecer de recurso extraordinário amparado na alínea “a” do permissivo constitucional em que não se aponta o dispositivo da Constituição tido por violado. Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 915.374/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/15).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC Nº 40/2003. APLICABILIDADE CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 648. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI nº 693.947/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/3/15).



    Ressalte-se, outrossim, que não serve de amparo ao apelo extremo a argumentação de que o acórdão proferido pela Corte de origem diverge do entendimento fixado pelo STF no RE 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, haja vista que a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, incisos III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08).



    “- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    Ademais, verifica-se que o referido Tema nº 810 da Repercussão Geral não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente